Tribunal: TJSP
Processo: 1019077-27.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL COM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – IMÓVEL CUJO VALOR VENAL É SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO NO INSTRUMENTO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM CONFERÊNCIA DE BENS – RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, NECESSÁRIA ANTE A POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE DOAÇÃO SOBRE O ATO DE INTEGRALIZAÇÃO DE

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL COM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – IMÓVEL CUJO VALOR VENAL É SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO NO INSTRUMENTO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM CONFERÊNCIA DE BENS – RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL, NECESSÁRIA ANTE A POSSÍVEL INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE DOAÇÃO SOBRE O ATO DE INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL PORQUE ATRIBUÍDO AO IMÓVEL VALOR INFERIOR AO DE MERCADO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – APELO PROVIDO – DÚVIDA IMPROCEDENTE.